Tribunal: TJMT
Processo: 1030286-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030286-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIONE FARIAS VELOZO - CPF: 043.066.553-93 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MARILENE FERREIRA DOS SANTOS CANAVERDE - CPF: 021.622.341-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS 48 HORAS. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua companheira.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se a audiência de custódia realizada após o prazo de 24 horas impõe o relaxamento da prisão;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva;

(iii) se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere; e

(iv) se a prisão preventiva imposta ao paciente ofende o princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. A realização da audiência de custódia em prazo superior a 24h não acarreta nulidade da prisão quando houver superveniência de decisão fundamentada que homologa o flagrante e decreta a prisão preventiva.

4. A segregação cautelar do paciente está suficientemente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a tentativa de fuga.

5. A conduta imputada ao beneficiário do
writ
é especialmente grave, envolvendo agressão com objeto contundente contra sua companheira, causando fratura, além de fuga do local dos fatos.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da segregação, diante da periculosidade evidenciada e da insuficiência das medidas alternativas à prisão.

7. A aplicação do princípio da homogeneidade não é cabível na via estreita do habeas corpus, sendo inviável a realização de juízo hipotético sobre eventual pena a ser fixada.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas não invalida a prisão quando há posterior decretação fundamentada da prisão preventiva.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade e elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva ou fuga.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas somente é cabível quando demonstrada a suficiência destas para proteger os bens jurídicos tutelados pela medida extrema."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc.
LXI e LXV; CP, art. 121, § 2o, inc.
VI, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, 310, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 236.087/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgRg no RHC 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U 1037445-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DIONE FARIAS VELOZO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.o 1003544-47.2025.8.11.0025 (PJe), em que investigado pela suposta prática do crime de
feminicídio tentado
, perpetrado em face de
Marilene Ferreira dos Santos Canaverde
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o i. Defensor Público que conquanto tenha sido recolhido ao cárcere no dia
01/09/2025
, o favorecido nessa ordem foi submetido à audiência de custódia tão somente às
13h
do dia
03/09/2025
, ou seja,
mais de 36h após a sua prisão em flagrante
; em desacordo com a
Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça,
circunstância que, no entender da defesa, torna ilegal a constrição cautelar, impondo-se lhe o relaxamento.

De outra banda, o impetrante defende a tese de
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, a qual teria sido decretada tão somente com fulcro na gravidade abstrata da conduta, portanto,
à míngua de fundamentação idônea
; mormente se considerado que o paciente teria agido em
legítima defesa
e ostenta
predicados pessoais favoráveis
.

Por fim, ressalta
en passant
a excepcionalidade da prisão preventiva e a
desproporcionalidade da manutenção da constrição
, porquanto
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, firme na assertiva de que, acaso o paciente venha a ser processado e eventualmente condenado em 1a instância, não permanecerá recolhido ao cárcere, para então sustentar que se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Diante de tais argumentos, vindica-se a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP).
No mérito
, requer-se a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com documentos (ID 312193898).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
312300396) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 313635878.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 314720896).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
DIONE FARIAS VELOZO
foi preso em flagrante delito no dia
01/09/2025
, após supostamente tentar contra a vida de sua companheira, a vítima
Marilene Ferreira dos Santos Canaverde.

Consoante narrado no Boletim de Ocorrência n.o 2025.279758 (ID 312193898 – Pág. 8/10), na data fatídica, por volta das 08h, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para averiguar uma ocorrência de violência contra a mulher, ocorrida na Rua Angelim n.o 316, Bairro Padre Duílio, na cidade de Juína. Ao chegar ao local indicado, os policiais foram recepcionados por
Sandra Alves Maia
e
Joarley Mendes Queiroz
, os quais informaram que a ofendida, identificada como
Marilene Ferreira dos Santos
, havia buscado abrigo em sua residência após ter sido agredida por seu companheiro.

Segundo a narrativa de
Sandra
, ao regressar de seu trabalho, deparou-se com a vítima sendo brutalmente agredida por um homem em plena via pública, circunstância em que esta clamava por socorro. Ao perceber a aproximação do veículo ocupado por
Sandra
e
Joarley
, a ofendida correu em direção a eles, momento em que os comunicantes intervieram em sua defesa, o que fez cessar temporariamente as agressões, oportunidade em que o agressor evadiu-se do local, fugindo a pé e tomando rumo ignorado.

A vítima foi então acolhida na residência dos comunicantes, os quais acionaram de imediato a Polícia Militar. O agressor foi identificado apenas pelo prenome “
Dione
”
, cujas principais características indicadas foram de que trajava bermuda clara, chinelos, camiseta polo e boné também de cor clara.

Em diálogo com a guarnição,
Marilene
afirmou que já havia sofrido agressões pretéritas por parte de seu convivente, porém destacou que, na data em exame,
a violência se intensificou de forma significativa, porquanto o agressor, além de desferir agressões físicas, passou a utilizar uma
balaústre
— espécie de coluna de madeira — para atingi-la, proferindo ameaças de morte
. Declarou ter sido golpeada na região da cabeça e da clavícula, conseguindo evadir-se apenas quando o agressor abandonou o objeto e anunciou que retornaria munido de um facão, ocasião em que, temendo por sua vida, correu em busca de socorro.

Empreendidas algumas diligências pela Polícia Civil, procedeu-se com a identificação do ora paciente e, por volta das
18h35
do dia
01/09/2025
, a equipe de investigação logrou êxito em
prendê-lo em flagrante delito
no Terminal Rodoviário da cidade de Juína/MT (ID 312193898 - Pág. 43/45).

Ainda
na mesma data
, o beneficiário deste
writ
foi apresentado à autoridade policial que, diante das fundadas suspeitas de seu envolvimento no cenário criminoso,
representou pela decretação da prisão preventiva
(ID 312193898 - Pág. 48/50).

O feito foi remetido ao Juízo em
02/09/2025
(ID 312193898 - Pág. 70) e, logo após recebê-lo, o d. magistrado
a quo
designou audiência de custódia para o dia seguinte (
03/09/2025
), oportunizando às partes que se manifestassem previamente acerca da prisão em flagrante de
DIONE
(ID 312193898 - Pág. 71).

Na aludida solenidade, a d. autoridade judiciária de primeira instância
homologou
o recolhimento pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
, a fim de salvaguardar a escorreita aplicação da lei penal e a ordem pública – aqui envolvidas a integridade física e psíquica da ofendida; estando o favorecido nessa ordem preso provisoriamente desde então.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da alardeada nulidade da prisão cautelar, decorrente da demora na submissão do increpado à audiência de custódia.

De início, a i. Defesa busca desconstituir o ergástulo sob o argumento de que, embora tenha sido preso em flagrante no dia
01/09/2025
, o favorecido nessa ordem foi submetido à audiência de custódia tão somente às
13h
do dia
03/09/2025
, ou seja, após o transcurso de mais de 48h; o que, no seu entender, vai de encontro à previsão do art. 310 do CPP e às determinações contidas nas Resoluções do CNJ.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Embora não se ignore todo o debate ocorrido ao longo dos últimos anos em torno da obrigatoriedade de realização da audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, certo é que o entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. Sodalício convergem no sentido de que
a mera inobservância do prazo de 24h para submissão do increpado à aludida solenidade não acarreta, de forma automática, a ilegalidade
do recolhimento, tampouco conduz ao imediato relaxamento da medida extremada, mormente nos casos em que decretada a prisão preventiva
.

Veja-se, os seguintes precedentes:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24 HORAS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA . INVIABILIDADE. 1.
Eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva
[...]. 2. Agravo interno desprovido.”

(
STF
- HC: 236087 TO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024).

“[...] 1. Eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar. 2.
Não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido pela lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada garantindo assim os direitos do preso em flagrante . O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva.
3. [...]. 8. Agravo regimental não provido.”

(
STJ
- AgRg no RHC: 194215 PR 2024/0063175-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024). Grifei.

“[...] 3.
A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a audiência de custódia é um direito fundamental, mas sua realização extemporânea, desde que oportunize a análise da legalidade da prisão e a integridade do preso, não implica nulidade da custódia cautelar.
[...].”

(
TJ-MT
- N.U 1037445-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Ad argumentandum tantum
, o cômputo dos autos permite concluir que
in casu
, embora não tenha ocorrido dentro das 24h à que alude o art. 310 do CPP e a Resolução n.o 213/2015 do CNJ,
a solenidade foi realizada em prazo razoável
e, na oportunidade, a d. autoridade judiciária analisou, em decisão fundamentada, a legalidade do flagrante, bem como o efetivo preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva.

Além disso, observa-se que, a despeito da extemporaneidade do ato, o MM. Juiz
a quo
cuidou em resguardar os direitos e garantias constitucionais do segregado, de modo que não ficou evidenciado qualquer prejuízo concreto ao increpado ou a seu direito de defesa.

Nesse sentido:

“Descabe o relaxamento da prisão do paciente em razão da sua não submissão à audiência de custódia porquanto foi justificado o motivo, até por que, embora fora do prazo de 24 horas, o ato solene foi realizado, oportunidade em que ficou constatada a regularidade da segregação, com respeito aos seus direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.”
(TJMT - 1012252-98.2024.8.11.0000, Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2024, Data de Publicação: 16/06/2024).

Logo, sem mais delongas, tenho por incabível a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Do decreto constritivo:

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de feminicídio, ainda que na modalidade tentada,
ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos
elementos informativos encartados no caderno investigativo
, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 312193898 - Pág. 8/10), exame de corpo de delito da vítima (ID 312193898 - Pág. 23/28) e depoimentos colhidos na esfera policial; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo increpado, aliada à
tentativa de fuga
por ele engendrada e ao
histórico criminal desfavorável
que possui, evidenciam a imprescindibilidade da medida constritiva para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
– aqui envolvidas a
integridade física
e
psíquica
da ofendida.

Com efeito, analisando a prova pré-constituída, constata-se que o favorecido nessa ordem foi supostamente flagrado enquanto desferia
golpes com um balaústre
contra sua companheira
Marilene Ferreira dos Santos Canaverde
, os quais a atingiram na região da cabeça e clavícula, causando-lhe lesão contundente que acarretou
“fratura de ulna”
(ID 312193898 - Pág. 24); o que, de pronto, demonstra uma maior gravidade do
modus operandi
empregado na consecução do ilícito supostamente perpetrado por
DIONE
.

E, consoante o entendimento firmado pelo
STJ
,
"a
gravidade

concreta
do crime, se reveladora de periculosidade social, justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública"
(AgRg no HC n. 809.492/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Além disso, as narrativas contidas nos boletins de ocorrência n.o
2025.279758
e n.o 2025.280907 dão conta que após os fatos, o beneficiário deste
writ
evadiu do local, tomando rumo ignorado; tendo sido localizado pelos investigadores da Polícia Civil
Carlos Eduardo Virgilio Oliveira
e

Jilmar Ferreira da Silva
no Terminal Rodoviário da cidade, quando tentava embarcar em um ônibus rumo ao município de Brasnorte/MT, utilizando-se de nome falso -

circunstâncias que, a meu ver, evidenciam sua intenção em esquivar-se de eventual responsabilização criminal, justificando, ainda com mais razão, a imposição da cautelar extremada.

Em situações análogas, assim se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUGA DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 5. O acórdão impugnado também destacou, com base nos elementos constantes dos autos, que o agravante permaneceu foragido desde o ano de 2021, sendo capturado apenas em 25/07/2023 no Estado de Minas Gerais, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

6. Além disso,
a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

[...] 11. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 999.789/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Mas não é só. Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
DIONE

afirmou já ter sido indiciado anteriormente pelo crime de homicídio no município de Dom Pedro/MA
(ID 312193898 - Pág. 62/64); o que, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”
(AgRg no HC n. 1.009.759/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

À vista disso e considerando o cenário fático delineado alhures, concluo que os argumentos lançados pela autoridade tida por coatora no decreto constritivo se revelam idôneos, pois, além de ter golpeado sua convivente com objeto contundente, causando-lhe uma fratura; o favorecido nessa ordem foragiu do
locus delicti
, peculiaridades que, analisadas conjuntamente, justificam a imposição da
ultima ratio
.

Portanto, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
, à aparente
periculosidade social
do agente e ao fundado receio de que, acaso solto, o increpado
se furte de eventual responsabilização criminal
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência
,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição do Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar a gravidade concreta do delito perpetrado, a periculosidade social do agente e um risco concreto de que, acaso solto, o increpado se esquive de eventual responsabilização criminal; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social e da integridade física e psíquica da ofendida, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Oportunamente, a respeito da alegação feita
en passant
pela i. Defesa, no sentido de que a segregação cautelar ora em análise violaria o
princípio da homogeneidade
das cautelares, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso processado e condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui
natureza processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeiro grau,
apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP
,
exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço ou ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em sendo assim, ausentes qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIONE FARIAS VELOZO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025